Tribunal: TJSP
Processo: 3001949-08.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Habeas Corpus". Roubo. Crime que revela, em tese, prática de violência ou grave ameaça contra a pessoa, indicando a temibilidade do agente. Pretendida revogação de prisão preventiva ou substituição do encarceramento por medidas cautelares alternativas ou recurso em liberdade. Questões meritórias impossíveis de se avaliar na via estreita de "mandamus". Critério judicial ponderado, notadamente

Ementa:
Habeas Corpus". Roubo. Crime que revela, em tese, prática de violência ou grave ameaça contra a pessoa, indicando a temibilidade do agente. Pretendida revogação de prisão preventiva ou substituição do encarceramento por medidas cautelares alternativas ou recurso em liberdade. Questões meritórias impossíveis de se avaliar na via estreita de "mandamus". Critério judicial ponderado, notadamente pelas circunstâncias e gravidade concreta do crime. Incompatibilidade da liberdade, para casos graves. Impossibilidade da concessão dos benefícios pleiteados. Inaplicabilidade de medidas cautelares alternativas. Inexistência de violação ao princípio da proporcionalidade. Irrelevância da existência de primariedade, bons antecedentes e residência fixa. Garantia da ordem pública preservada. Precedentes fortes na jurisprudência. Prisão cautelar mantida. Ordem denegada.